Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007373-87.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DO ART. 2o DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09, DE 25 DE JULHO DE 2019 - PRESTAÇÃO CONTINUADA - INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.

A exceção prevista no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9/2019, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, refere-se às ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, não sendo este o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, sustentando a sua incompetência para processar a Ação Civil Pública no 8522-27.2011.811.0041 ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso, em fase de cumprimento de sentença (id. 38144484 – p. 28/31).

Ante a declaração de incompetência absoluta do suscitado fundamentada na Resolução n. 09, de 25/07/2019, do Órgão Especial do TJMT, o suscitante argumentou, em resumo, que não obstante o feito estar na fase de cumprimento de sentença, a citada Resolução estabeleceu em seu art. 2o que as ações em curso que envolvam direitos à saúde pública distribuídas até a data da sua entrada em vigor continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento, que deverão ser redistribuídas para a

1a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Recebido o incidente, foi designado o Juízo suscitado para a apreciação, em caráter provisório, das medidas urgentes, bem como a sua oitiva, nos termos do art. 954 do CPC c/c art. 204 do RI/TJMT (id. 38764467).

Certificado o decurso do prazo para informações adicionais pelo suscitado (id. 46201473).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou pela improcedência do conflito, reconhecendo-se competente o juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá para o processamento do Cumprimento da Sentença de Ação Civil Pública (id. 47091494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente conflito negativo de competência entre o juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá e o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande relaciona ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, que condenou o Estado de Mato Grosso:

“a) a
expedir os atos administrativos necessários a contratar
, ou se for necessário, requisitar dos hospitais particulares da Capital (preferencialmente os já conveniados com o Poder Público) a disponibilização de leitos suplementares para os pacientes provenientes do Estado
(especialmente Várzea Grande) que
uma vez estabilizados pelos serviços de urgência precisem de internação por período clinicamente adequado, atos estes que
devem permanecer em vigor de forma definitiva
, a serem executados
toda vez que se apresentar situação de superlotação e/ou falta de leitos
no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para os pacientes em questã
o;

b) arcar financeiramente com todos os serviços clínicos e cirúrgicos (inclusive medicamentos) necessários ao tratamento desses pacientes vindo do interior e que sejam internados em decorrência das providências elencadas no item anterior;

c) caso os leitos suplementares tenham de ser eventualmente requisitados perante hospitais privados que não tenham vinculação ao SUS, que se pague justa indenização aos mesmos, cujo parâmetro, a título de sugestão, pode ser o da tabela da UNIMED (plano de saúde com o maior número de consumidores desta Capital), a ser paga em prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização dos serviços — medida esta que se requer para facilitar a atuação e salvaguarda dos entes privados em questão, evitando-se resistências que podem prejudicar os pacientes; e

d) realizar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a transferência dos pacientes oriundos do interior do Estado (especialmente Várzea Grande) que estiverem internados de forma inadequada (em macas e/ou corredores) no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá."

Na decisão declinatória, o juízo suscitado consignou que
“a ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo como requerimento a expedição de atos normativos para requisição aos hospitais particulares a disponibilização de leitos hospitalares suplementares”
foge à competência definida pela Resolução TJ/MT/OE n. 09, de 25/07/2019 (DJE n.

10.550/2019), a saber:

“Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos a saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

De seu lado, o suscitante resumiu que
“
a presente demanda, além de possuir caráter perene, visar assegurar o direito à saúde pública, notadamente, dos pacientes vindos do interior do Estado de Mato Grosso e que necessitam de adequado tratamento”
,
o que remete à exceção prevista nos artigos 1o e 2o da citada Resolução:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença”.

Verifica-se que não há prejuízo à competência absoluta prevista no art. 1o da referida Resolução, pois é uma ação civil pública relativa à saúde pública em que o Estado de Mato Grosso figura individualmente. O mesmo não se passa, contudo, quanto à exceção prevista no §2o, no sentido de atrair a competência absoluta da Vara Especializada, mesmo em fase de cumprimento de sentença, porque, a meu ver, não se trata, exatamente, da prestação continuada a que se refere a normativa. Com efeito, malgrado o caráter perene da medida, conforme entendeu o douto juízo suscitado, depreende-se que a sua continuidade, isto é, a almejada
“vigência definitiva”
,

terá lugar com a expedição dos citados atos administrativos para contratar ou, se for necessário, requisitar dos hospitais particulares da Capital a disponibilização de leitos suplementares.

Seja como for, a execução da sentença condicionada à situação de “superlotação e/ou falta de leitos” não se confunde com assistência à saúde com prestação continuada, como é exemplo o tratamento/medicação de determinada enfermidade que, por sua natureza, não pode ser interrompido ou deixar de ser realizado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o conflito, mantendo a competência do MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021